Tribunal: TJSP
Processo: 2196110-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo requerente (agravante), para que fosse mantido hígido e válido o contrato de seguro individual firmado com a requerida (agravada), sob o fundamento de que se faz necessária a prévia

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo requerente (agravante), para que fosse mantido hígido e válido o contrato de seguro individual firmado com a requerida (agravada), sob o fundamento de que se faz necessária a prévia instrução probatória. Alegação de que o agravante faz jus à indenização, devido aos acidentes pessoais (queda de bicicleta e de escada) que lhe causaram traumas (cervicalgia e lombalgia) que o incapacitaram para o exercício de sua atividade de piloto comercial, não demonstrada de plano. Indenização negada pela seguradora (agravada), ao argumento de que o plano não prevê cobertura para problemas na coluna. Controvérsia que enseja dilação probatória para se aferir, em juízo de cognição exauriente, a causa efetiva da incapacidade e a cobertura pela apólice de seguro contratada. Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.